Tribunal: TJMT
Processo: 1031166-52.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031166-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FATIMA BRAZ DA SILVA - CPF: 362.345.241-68 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 689.505.001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
FAZENDA Pública
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS
– OMISSÃO QUANTO ÀS VERBAS DO ART. 28, §9º DA LEI 8212/91 A SEREM EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS – VÍCIO SANADO TÃO SOMENTE PARA FAZER CONSTAR AS VERBAS EXCLUÍDAS NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI 8.036/1990 – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
negou-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido a pagar as reclamantes o valor de 8% sobre as remunerações brutas (correspondente ao percentual a título de FGTS), sendo para autora FATIMA BRAZ JARDINI pertinente aos períodos não prescritos de 08/2015 a 18/12/2015, 02/02/2016 a 16/12/2016, 06/02/2017 a 20/12/2017, 21/02/2018 a 21/12/2018, 11/02/2019 a 19/12/2019 e 05/02/2020 a 18/12/2020, e para autora KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA referente aos períodos não prescritos de 08/2015 a 30/06/2016, 06/02/2017 a 20/12/2017, 19/02/2018 a 21/12/2018 e 14/02/2019 a 19/12/2019.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada no que se refere a alegação de não incidência no cálculo do FGTS das verbas expressamente excluídas no art. 28, §9º da Lei 8.212/91, consoante determinado pelo art. 15, §6º da Lei 8.036/90.

Ainda, alega que houve omissão, eis que a decisão não analisou os fundamentos e as alegações referentes ao período de prestação de serviço pela reclamante/embargada KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA, observando que, em relação a referida autora, consta o exercício de função para Agente Comunitário de Saúde, prestado em favor da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01/08/2008 a 30 de junho 2016.

Apesar de devidamente intimada, não houve manifestação da parte embargada, conforme certidão de id. 139097175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Compulsando os autos, vê-se que as autoras foram contratadas pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, bem como que foi considerado que houve a prorrogação sucessiva dos referidos contratos temporários, reconhecendo o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido a pagar às reclamantes o valor de 8% sobre as remunerações brutas (correspondente ao percentual a título de FGTS), sendo para autora FATIMA BRAZ JARDINI pertinente aos períodos não prescritos de 08/2015 a 18/12/2015, 02/02/2016 a 16/12/2016, 06/02/2017 a 20/12/2017, 21/02/2018 a 21/12/2018, 11/02/2019 a 19/12/2019 e 05/02/2020 a 18/12/2020, e para autora KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA referente aos períodos não prescritos de 08/2015 a 30/06/2016, 06/02/2017 a 20/12/2017, 19/02/2018 a 21/12/2018 e 14/02/2019 a 19/12/2019, ambos acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial.

Inconformado, o reclamado (ora embargante) interpôs recurso inominado.

No julgamento do recurso a sentença restou mantida, consignando-se que:

“(...) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva dos contratos temporários das autoras/recorridas, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Com efeito, houve extrapolação do prazo máximo estabelecido pela legislação municipal vigente – a Lei Municipal nº 4.424/2003 e suas alterações.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário das reclamantes, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo, há que se reconhecer o direito das reclamadas ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”

Com relação à alegação de que houve omissão na decisão que não teria analisado as alegações referentes ao período de prestação de serviço pela reclamante/embargada KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA, observando que, em relação à referida autora, consta o exercício de função para Agente Comunitário de Saúde, prestado em favor da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01/08/2008 a 30 de junho 2016, a mesma não deve prosperar tendo em vista que a sentença considerou o referido período, considerando o seguinte:

“Quanto a reclamante KELLENN KARYNNE, comprovou-se pelo id. 36918174 que ela foi contratada para exercer o cargo de agente comunitária de saúde pela Secretaria Municipal de Saúde do período de 01/08/2008 a 30/06/2016, e posteriormente, foi contratada pela Secretaria Municipal de Educação para ser professora nos períodos de: 06/02/2017 a 20/12/2017, 19/02/2018 a 21/12/2018, 14/02/2019 a 19/12/2019.

Portanto, constata-se que as contratações ora tratadas não se enquadram na legislação municipal, porque, mesmo existindo “intervalos” entre as contratações, as prestações sucessivas dos serviços temporários extrapolaram os prazos máximos legalmente estabelecidos.

Porém, vê-se que restou omisso o acórdão no que se refere a alegação de não incidência no cálculo do FGTS das verbas expressamente excluídas no art. 28, §9º da Lei 8.212/91, consoante determinado pelo art. 15, §6º da Lei 8.036/90.

Pois bem, n
esse norte, vê-se que o artigo 15 da Lei 8.036/1990 dispõe que a porcentagem do FGTS é calculada da remuneração paga ou devida no mês anterior, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada,
a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior,
a cada trabalhador,
incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

(grifei).

Nesse sentido:

FGTS. RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO. Consoante o disposto no artigo 15 da Lei nº 8036 de 11 de maio de 1990,
a base de cálculo do FGTS consiste na remuneração paga ou devida, no mês anterior
, sobre a qual deverá ser calculado o percentual de oito por cento e efetivado o depósito na conta vinculada do trabalhador. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. NÃO CABIMENTO. À luz da legislação processual trabalhista aplicável ao feito, já que ajuizado antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, a condenação em honorários advocatícios somente é devida quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 5.584/70, nos termos da Súmula 219, I, do c. TST e Súmula 2 deste Tribunal Regional, o que não ocorre na espécie. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TRT da 7ª Região; Processo: 0001248-10.2017.5.07.0026; Data: 29-11-2018; Órgão Julgador: Gab. Des. Maria Roseli Mendes Alencar - 1ª Turma; Relator(a): MARIA ROSELI MENDES ALENCAR). (grifei)

RECOLHIMENTO DO FGTS. BASE DE CÁLCULO.

Cediço que o FGTS observará a totalidade da remuneração devida.
É o que reza o art. 27 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990 (Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), mesmo no caso de licença por acidente de trabalho, caso dos autos, hipótese em que a base de cálculo será revista sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou na categoria profissional a que pertencer o trabalhador (art. 28, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

(TRT da 10ª Região; Processo: 0001280-04.2011.5.07.0007; Data: 14/03/2012; Órgão Julgador: Gab. Des. Dorival Borges de Souza - 1ª Turma; Relator(a): DORIVAL BORGES DE SOUZA).

Dessa forma, em que pese à alegação do embargante, vê-se que
a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, sendo assim, na remuneração bruta
.

Contudo, razão lhe assiste com relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9º da Lei 8.212/91, considerando a aplicação do art. 15, §6º da Lei 8.036/90, devendo ser consideradas, conforme sumula 646 do STJ:

Súmula 646:
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS
, visto que
apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo
, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990. (grifei)

Destarte, o parágrafo 6º, do artigo 15, da Lei 8.036/1990 assim determina:

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Assim,
a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no
artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991
.

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos e

dou-lhes provimento
para sanar a omissão apontada,
para determinar que o valor de 8% deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluindo as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991,
sem atribuição de efeito modificativo ao julgado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022